Tribunal: TJSP
Processo: 1016997-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, do Município e da ARSESP. Causa de pedir que decorre de atos praticados pela SABESP, a qual possui autonomia. Arguição preliminar acolhida.
APELAÇÃO. Ação com escopo de indenização por danos materiais e morais. Sentença pela qual improcedente o pedido. Ocorrência de refluxo de esgoto em duas oportunidades. Acordo extrajudicial para

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, do Município e da ARSESP. Causa de pedir que decorre de atos praticados pela SABESP, a qual possui autonomia. Arguição preliminar acolhida.
APELAÇÃO. Ação com escopo de indenização por danos materiais e morais. Sentença pela qual improcedente o pedido. Ocorrência de refluxo de esgoto em duas oportunidades. Acordo extrajudicial para reparação de danos materiais. Danos morais não abrangidos por esse instrumento. Destruição de bens móveis, bem ainda risco à saúde da família. Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Condenação da SABESP ao pagamento de indenização no montante de vinte mil reais (R$ 20.000,00). Apelação em parte provida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016997-52.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GERALDO
SILVA JUNIOR (E OUTROS(AS)) e WILZE ASSIS SALINAS, são apelados
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
ESTADO DE SÃO PAULO, AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E
ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP e PREFEITURA REGIONAL
PIRITUBA /JARAGUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
2
APELAÇÃO 1016997-52.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTES: GERALDO SILVA JUNIOR e WILZE ASSIS SALINAS.
APELADOS: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO (SABESP), AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E
ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ARSESP), ESTADO DE SÃO
PAULO e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.194.
EMENTA:
Preliminar.
Ilegitimidade
passiva
do
Estado de São Paulo, do Município e da
ARSESP. Causa de pedir que decorre de atos
praticados pela SABESP, a qual possui
autonomia. Arguição preliminar acolhida.
APELAÇÃO. Ação com escopo de indenização
por danos materiais e morais. Sentença
pela
qual
improcedente
o
pedido.
Ocorrência de refluxo de esgoto em duas
oportunidades. Acordo extrajudicial para
reparação de danos materiais. Danos morais
não
abrangidos
por
esse
instrumento.
Destruição de bens móveis, bem ainda risco
à saúde da família. Observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Condenação da SABESP ao
pagamento de indenização no montante de
vinte mil reais (R$ 20.000,00). Apelação
em parte provida, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 625 a 636)
interposta por Geraldo Silva Junior e Wilze Assis
Salinas à respeitável sentença (folhas 586 a 590)
pela qual, a propósito de ação com escopo de
indenização por danos materiais e morais promovida
por eles promovida contra Companhia de Saneamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
3
Básico do Estado de São Paulo (SABESP), Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo (ARSESP), Estado de São Paulo e Prefeitura do
Município de São Paulo, se julgou improcedente o
correspondente pedido.
Condenou-se esses autores, então, ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em dez por cento
(10%) do valor da causa, observada a assistência
judiciária outrora conferida.
Esses
recorrentes,
com
efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) estar comprovada a
ocorrência
do
evento
danoso,
mediante
laudo
decorrência de perícia e declaração da SABESP; b)
ter sido constatado forte odor proveniente do
esgoto, razão pela qual o magistrado a quo verificou
omissão da ARSESP em relação à fiscalização própria;
c) terem eles suportado sofrimento, transtorno e
abalo
psicológico;
d)
observância
aos
arestos
colacionados; e) a Prefeitura de São Paulo e a
ARSESP contribuíram para a ocorrência dos danos na
medida
em
que
falharam
na
fiscalização;
f)
consideração à Súmula 37 do Superior Tribunal de
Justiça; g) logo, que se proveja este apelo a fim de
que condenadas as apeladas ao pagamento de quarenta
salários mínimos (R$ 38.160,00) a título de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
4
moral.
Houve apresentação de respostas pelas
apeladas (folhas 886/898, 899/905 e 908/924).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar parcial provimento ao recurso. A propósito, os ora apelantes
promoveram ação contra a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (SABESP), a Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo (ARSESP), o Estado de São Paulo e a Prefeitura
do Município de São Paulo com escopo de indenização
por danos materiais e morais, cumulada com pedido de
obrigação de fazer consistente em prestar serviço
público de esgoto.
Consoante a petição inicial, os autores
padeceram problemas com o refluxo de esgoto na
respectiva residência, os quais lhes causaram danos
materiais e morais. Consta que a SABESP teria
higienizado o local com cloro e água, mas não foram
solucionados
problemas
estruturais
da
rede
de
esgoto. Além disso, esses requerentes alegaram ter
havido coação por essa autarquia para assinatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
5
acordo relativo ao ressarcimento dos prejuízos
causados (em valor inferior ao devido). Outrossim,
argumentam que as demais rés contribuíram para a
ocorrência desses danos em razão de omissão por
falta de fiscalização.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, reconhece-se a ilegitimidade passiva da
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado
de São Paulo (ARSESP), do Estado de São Paulo e a
Prefeitura do Município de São Paulo.
É que, como supradito, o pedido de
indenização
sob
foco
tem
como
fundamento
as
ocorrências de refluxo de esgoto causadas pela
SABESP.
Com efeito, essa autarquia - criada por
lei específica
tem autonomia e personalidade
jurídica
de
direito
público
interno,
além
de
patrimônio próprio e atribuições específicas.
Dadas
essas
realidades,
inviável
a
manutenção dos demais requeridos no polo passivo.
A
esse
respeito,
aliás,
mutatis
mutandis, são presentes acórdãos deste Tribunal
ementados, em parte, nas seguintes conformidades:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
6
“ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - Ação
de reparação de danos em razão de refluxo de esgoto em
residência ajuizada em face do Município e do Serviço
Autônomo de Água de Esgoto de Bebedouro - SAAEB é uma
autarquia criada pela Lei Municipal no 714/68, com
personalidade jurídica e patrimônio próprios, sendo
responsável pera reparação dos danos alegados Preliminar
acolhida (...)”1
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
MUNICÍPIO

Reconhecimento - Causa de pedir compreendida pela
responsabilização
de
autarquia,
com
personalidade
jurídica e patrimônio próprios, sendo responsável pera
reparação dos danos alegados
Preliminar acolhida
(...).”2
Em relação ao mérito, acolhe-se o
pedido de indenização por dano moral formulado pelos
ora apelantes.
A
digna
juíza
sentenciante
julgou
improcedente o correspondente pedido (folhas 586 a
590), dentre o mais, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Foram fatos admitidos por ambas as
partes que houveram dois eventos de refluxo de esgoto na
residência, o primeiro em dezembro de 2015 e o segundo
1 Apelação 1001188-33.2016.8.26.0072, relator o desembargador Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito
Público, julgamento em 23 de outubro de 2019.
2 Apelação 1016985-84.2015.8.26.0007, relator o desembargador Leme de Campos, 6a Câmara de Direito
Público, julgamento em 14 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
7
em novembro de 2016; nos dois casos, a SABESP assumiu a
responsabilidade pelos fatos e indenizou os autores pelo
prejuízo sofrido, com a troca do ramal de esgoto após o
segundo evento.
Foi apurado na perícia que a residência do
autor se localiza em frente a estação elevatória de
esgoto e a um quarteirão da estação de tratamento de
esgotos, em cota topográfica mais baixa da região; na
vistoria, o perito verificou que o mau cheiro vem da
estação elevatória do esgoto. Na residência do autor,
especificamente, não há problemas. Já houve a troca do
ramal e, apesar do mau cheiro, não há o que fazer
individualmente.
(...)
Em relação aos danos materiais, não há
prova do pagamento a menor pelos bens deteriorados.
Ademais,
os
exequentes
não
comprovaram
a
coação.
Assinaram o termo de acordo de livre e espontânea
vontade, como pessoas adultas e capazes que são.
Poderiam simplesmente não ter concordado. Deste modo,
improcedente
o
pedido
de
indenização
complementar
formulado nos autos (...).”
Insurgem-se os ora recorrentes apenas
em relação a não fixação de indenização por dano
moral.
Registra-se que a SABESP assumira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
8
responsabilidade
pelos
refluxos
de
esgoto
e
celebrara acordos (folhas 47/52 e 55/56) com os
autores para o ressarcimento dos prejuízos materiais
causados pelos eventos ocorridos em 28 de dezembro
de 2015 e 12 de novembro de 2016, respectivamente,
nos valores de doze mil oitocentos e cinquenta e
dois reais (R$ 12.852,86) e de catorze mil trezentos
e trinta e um reais e quinze centavos (R$
14.331,15).
Por sinal, e dado esses acordos terem
se restringido à indenização pelas perdas materiais,
cabível a condenação por eventuais danos morais.
Com efeito, o douto magistrado da causa
asseverou inexistir lesão a direito individual
decorrente do odor verificado na região do imóvel,
razão
pela
qual
determinou
fosse
oficiado
ao
Ministério Público de Meio Ambiente e Urbanístico
para ciência dos fatos.
A despeito disso, como supraexposto, os
autores suportaram os prejuízos decorrentes dos
refluxos de esgoto no local em que residem.
Consta que esses eventos causaram, além
da destruição de bens móveis e objetos pessoais,
risco à saúde dessa família. É que a residência fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
9
invadida por água proveniente de esgoto, na qual
contidos vírus e bactérias nocivos à saúde.
Desse modo, constata-se a existência de
demonstrativos
efetivos
do
sofrimento
desses
recorrentes e que ultrapassaram os limites de
simples aborrecimento a gerar, assim, esse dever de
reparação por danos morais.
Considera-se,
ademais,
mutatis
mutandis, aresto deste Tribunal cuja ementa, em
parte, é a seguinte:
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - Ação de
indenização - Danos materiais e morais - Retorno de
esgoto no interior do imóvel dos autores proveniente da
rede pública coletora de esgoto de responsabilidade da
ré - Danos ocasionados na mobília, dentre outros -
Transação extrajudicial e quitação plena e geral - Vício
de consentimento inexistente - Interpretação restritiva,
limitando a abrangência do negócio jurídico aos danos
materiais
-
Danos
morais
indenizáveis - Nexo de
causalidade configurado - Conjunto probatório dos autos
que conduz à assertiva da responsabilidade da ré por
falha na prestação do serviço público - Indenização por
danos morais devida - Valor fixado para a indenização de
dano moral que bem atende aos critérios da razoabilidade
e proporcionalidade - Sentença mantida - APELO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
10
AUTORES E RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDOS.”3.
“Prestação de serviços. Fornecimento de
água e esgoto. Ação de indenização por danos morais e
materiais.
Inundação
de
residência
decorrente
de
entupimento da rede de esgoto. Acordo extrajudicial para
reparação dos danos materiais celebrado no curso da
demanda. Perda superveniente do interesse de agir no que
toca ao pedido de indenização por danos materiais. Danos
morais, contudo, que não estão abrangidos pela quitação.
Sentença extintiva reformada, neste ponto. Causa madura
para julgamento. Inteligência do artigo 1.013, §3o, I,
do Código de Processo Civil. Danos morais configurados
pelo risco à saúde do autor e de sua família em razão da
inundação da casa por água contaminada e pela destruição
de bens pessoais e documentos amealhados ao longo da
vida. Indenização fixada em R$ 25.000,00. Valor que bem
atende
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Condenação da ré ao pagamento da
integralidade das verbas sucumbenciais mantida, sob pena
de indevida “reformatio in pejus”. Recurso parcialmente
provido.”4
Portanto, a reparação por danos morais
se impõe e, por conseguinte, o valor de vinte mil
reais (R$ 20.000,00) se ajusta à proporcionalidade e
3 Apelação 1002041-94.2017.8.26.0011, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Vicente de
Abreu Amadei, julgamento em 13 de junho de 2018. Sem esses grifos no texto copiado.
4 Apelação 1022827-23.2016.8.26.0003, 32a Câmara de Direito Privado, relatora a desembargadora Maria
Cláudia Bedotti, julgamento em 17 de outubro de 2019. Não constam esses destaques e grifos no texto
original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
11
ao razoável, haja vista não se revelar demasiado a
gerar enriquecimento sem causa, por um lado, e, de
outro, reparar com suficiência o abalo sofrido pelos
apelantes em decorrência dos dois refluxos de esgoto
na respectiva residência.
Sobre esses valores devidos incidirão
juros da mora e atualização monetária.
Por sinal, haverá a incidência de
atualização
monetária
desde
a
data
desse
arbitramento (súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça5) e de juros da mora a partir do evento
danoso6
(Súmula
54
do
Superior
Tribunal
de
Justiça8).
No que concerne aos índices a serem
aplicados, de rigor a observância ao decidido
mediante o julgamento do Recurso Extraordinário
870.947/SE (tema 810).
Em decorrência da sucumbência recíproca
(artigo 86 do Código de Processo Civil), a ré
(SABESP) deverá arcar com os honorários advocatícios
dos autores ora fixados em dez por cento (10%) sobre
o valor do proveito econômico. Por sua vez, os
5 “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
6 Nesse sentido: Apelação 0103871-77.2006.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público deste Tribunal, relator o
desembargador Marcelo L Theodósio, julgamento em 19 de dezembro de 2017.
8 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016997-52.2018.8.26.0053 -Voto no 33194
12
autores pagarão esse mesmo porcentual (10%) sobre o
valor da causa em favor dos advogados das partes
contrárias (rés), observada a gratuidade da justiça
conferida aos ora recorrentes (folhas 204/205). Além
disso, a SABESP e os autores deverão dividir em
igualdade as custas e as despesas processuais.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
efetivado
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas9.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
9 Mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.